Tribunal: TJBA
Processo: 8027148-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027148-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

APELADO: JUDAS TADEU MARTINS PACHECO

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 503 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ SUBJETIVA NÃO AFASTA INCIDÊNCIA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à ação monitória fundada em cheques prescritos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e da Súmula 503 do STJ, contados do dia seguinte à data de emissão.

II – A alteração posterior da data de emissão, desacompanhada de demonstração de novação ou confissão válida da dívida, não tem o condão de renovar o prazo prescricional.

III – A ausência de prova de fato interruptivo ou suspensivo da prescrição impõe o reconhecimento da perda do direito de ação.

IV – A boa-fé subjetiva alegada pelo credor não afasta a incidência do prazo prescricional, por se tratar de matéria de ordem pública.

V – Mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 13% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8027148-94.2021.8.05.0001, originários da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante Marcelo Braga de Castro Estrela e apelado Judas Tadeu Martins Pacheco.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão monitória, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Salvador, .

S